Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708402-90.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERALDO ANANIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial para viabilizar o pedido de sustentação oral formulado no ID 70027419. Intime-se o patrono da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 18:22:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator